Tribunal: STF
Processo: Rcl 25230
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária.



    3. Agravo regimental não provido.